Tribunal: TJBA
Processo: 8071963-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071963-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO AGRAVADO: NOELITO ROSA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 8054499-74.2023.8.05.0000. (RMC). SUSPENSÃO PROCESSUAL. MITIGAÇÃO EM SEDE DE LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. JUROS REMUNERADOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PERIGO DE DANO INVERSO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIPLAN S.A. em face de decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Revisional. A decisão determinou o recálculo de parcelas de empréstimo pessoal conforme a taxa média de mercado e a suspensão de cobranças de seguro e cartão de crédito consignado (RMC/RCC). O agravante alega regularidade contratual e ausência de abusividade.. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a aplicabilidade da suspensão processual decorrente do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 ao caso concreto; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a revisão liminar das taxas de juros e suspensão de descontos. III. Razões de decidir. 3. Conforme tese firmada no juízo de admissibilidade do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, a suspensão processual deve ser aplicada com temperamento, não alcançando medidas urgentes e precárias em fase inicial, visando a economia processual e a proteção do consumidor. A probabilidade do direito resta configurada pelos relatórios técnicos do Centro de Apoio Contábil da Defensoria Pública, que indicam juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. O perigo de dano é inverso, pois a manutenção de cobranças potencialmente abusivas sobre os rendimentos do agravado compromete sua subsistência e dignidade. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A suspensão processual determinada em IRDR não obsta a apreciação de pedidos de tutela de urgência quando presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito." "2. Constatada a cobrança de juros substancialmente superiores à taxa média de mercado, é cabível a limitação liminar em atenção à proteção do consumidor hipervulnerável." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8071963-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como Agravado NOELITO ROSA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, (datado e assinado eletronicamente). Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça (06)